Tribunal: TJMT
Processo: 1002280-64.2024.8.11.0078
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002280-64.2024.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[CLEIDIANE DE ANDRADE SILVA - CPF: 051.618.231-51 (RECORRENTE), VINICIUS GARCIA DE MATOS - CPF: 054.980.199-55 (ADVOGADO), JULIANO CESAR LAVANDOSKI - CPF: 037.675.289-08 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 04 DE DEZEMBRO DE 2025. VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2025.) DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da Relatora para acolher o Agravo Interno e manter a sentença. Tratando-se de classe específica (agente comunitário de saúde), com regulamentação própria, a jurisprudência do STF (Rcl 83052,13/08/2025;Rcl 83567,26/08/2025) aponta que a Lei Federal 11.350/2006, que fixa o vencimento/salário-base como indexador do adicional de insalubridade, deve prevalecer em detrimento da lei municipal inconstitucional que utiliza o salário mínimo, por ser lei especial. Ainda, não há qualquer violação à Sumula Vinculante n. 04, ao contrário, o entendimento acima a reforça, na medida que afasta a aplicação de lei inconstitucional, fazendo incidir legislação vigente da própria categoria, sem qualquer invasão a competência legislativa. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2025.) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
. BASE DE CÁLCULO. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL ESPECÍFICA (LEI Nº 11.350/2006, ART. 9º-A, § 3º) SOBRE A LEI MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO
VENCIMENTO/SALÁRIO-BASE
. SÚMULA VINCULANTE N.º 4 DO STF INAPLICÁVEL AO CASO, POR NÃO SE TRATAR DE ATUAÇÃO JUDICIAL COMO LEGISLADOR POSITIVO. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por servidora pública municipal (Agente Comunitária de Saúde) contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado do Município de Sapezal, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedente o pedido inicial. A controvérsia se estabeleceu sobre a
base de cálculo do adicional de insalubridade
, pleiteando a servidora a alteração do indexador do salário mínimo (previsto na Lei Municipal nº 1.035/2013) para o vencimento ou salário-base do cargo, conforme a Lei Federal nº 11.350/2006, específica para a categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se, no cálculo do adicional de insalubridade de Agente Comunitário de Saúde, deve prevalecer a
Lei Federal nº 11.350/2006
, que estabelece o
vencimento ou salário-base
como base de cálculo, ou a
Lei Municipal n.º 1.035/2013
, que o vincula ao
salário mínimo
, e se a aplicação da norma federal configura, indevidamente, a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, em desrespeito à Súmula Vinculante n.º 4 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
princípio da especialidade
determina que a norma específica deve prevalecer sobre a norma genérica (
lex specialis derogat legi generali
). Além disso, a
Lei Federal n.º 11.350/2006
é uma
norma de caráter nacional
que regulamenta uma categoria profissional reconhecida constitucionalmente (Agentes Comunitários de Saúde, art. 198, § 5º, da CF/88), estabelecendo direitos uniformes em todo o território nacional.

4.

A
Lei Federal n.º 11.350/2006
, em sua redação atual (Art. 9º-A, § 3º), é expressa ao prever que o adicional de insalubridade será
"calculado sobre o seu vencimento ou salário-base"
. Dessa forma, a Lei Municipal n.º 1.035/2013, ao fixar o salário mínimo como base de cálculo, não apenas viola a primeira parte da
Súmula Vinculante n.º 4
do STF, que veda a vinculação do salário mínimo para tal finalidade, mas também contraria a
legislação federal específica
e hierarquicamente superior que rege a categoria profissional.

5.

A aplicação do vencimento ou salário-base ao caso não se trata de uma atuação judicial como
legislador positivo
, vedada pela segunda parte da Súmula Vinculante n.º 4, mas sim da mera
aplicação da legislação federal específica
e cogente que já definiu expressamente o indexador correto. O Supremo Tribunal Federal, em decisões recentes (e.g., Reclamações 83.052 e 83.567), tem afastado a Súmula Vinculante n.º 4 em situações idênticas, reconhecendo a prevalência da Lei n.º 11.350/2006 e garantindo a eficácia da norma federal específica em detrimento da norma local genérica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo Interno conhecido e provido
para reformar a decisão monocrática e restabelecer integralmente a Sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

1.

A
Lei Federal n.º 11.350/2006
, que regulamenta a carreira de Agente Comunitário de Saúde, é norma especial e de caráter nacional que estabelece o
vencimento ou salário-base
como indexador do adicional de insalubridade (Art. 9º-A, § 3º), devendo prevalecer sobre a lei municipal que, de forma genérica, utiliza o salário mínimo.

2.

A aplicação do indexador previsto na lei federal específica, em substituição ao salário mínimo vedado pela primeira parte da
Súmula Vinculante n.º 4
do STF, não configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, uma vez que o indexador já está legalmente previsto, não havendo desrespeito à Súmula.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, § 5º; Lei Federal n.º 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º; Lei Federal n.º 13.342/2016; Lei Municipal n.º 1.035/2013, art. 56.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: Súmula Vinculante n.º 4/STF; STF, Rcl 83.052, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, Rcl 83.567, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, Rcl 68.616 AgR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por CLEIDIANE DE ANDRADE SILVA contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado do MUNICÍPIO DE SAPEZAL, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

A agravante, servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, sustenta, em síntese, que: (i) a controvérsia não diz respeito à criação judicial de nova base de cálculo, mas à aplicação da legislação federal específica que rege sua categoria profissional; (ii) a Lei Federal nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei nº 13.342/2016, estabelece expressamente que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base; (iii) o STF, no julgamento do Tema 1132 da Repercussão Geral, firmou tese de que compete à União legislar sobre normas gerais do regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde; (iv) a Súmula Vinculante nº 4 do STF não se aplica ao caso, pois não se trata de substituição judicial da base de cálculo, mas de aplicação direta de norma federal vigente; (v) há precedentes favoráveis à sua tese, inclusive do STF na Reclamação nº 68.616/SP.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O agravo interno é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

A controvérsia central reside na definição da base de cálculo para o adicional de insalubridade percebido pela servidora agravante: se deve prevalecer a Lei Federal nº 11.350/2006, que aponta para o vencimento do cargo, ou a Lei Municipal nº 1.035/2013, que determina a utilização do salário mínimo.

A decisão monocrática ora agravada, com fundamento na Súmula Vinculante nº 4 do STF, entendeu que, embora seja inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo, não cabe ao Poder Judiciário substituí-lo por outro critério, sob pena de atuar como legislador positivo.

Após detida análise das razões recursais, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

De fato, a Súmula Vinculante nº 4 do STF estabelece que "salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial".

A interpretação consolidada pelo STF no julgamento do RE 565.714/SP, que deu origem à referida súmula, fixou a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. Ou seja, embora se reconheça a inconstitucionalidade da indexação ao salário mínimo, a base de cálculo prevista em lei deve ser mantida até que sobrevenha nova legislação para alterá-la, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

A agravante argumenta que não pretende a substituição judicial da base de cálculo, mas sim a aplicação direta da Lei Federal nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei nº 13.342/2016, que estabelece o vencimento como base de cálculo do adicional de insalubridade para os Agentes Comunitários de Saúde.

Ocorre que, no caso concreto, existe lei municipal específica (Lei Municipal nº 1.035/2013) que disciplina o regime jurídico dos servidores do Município de Sapezal, incluindo a base de cálculo do adicional de insalubridade. Afastar a aplicação dessa norma municipal para adotar critério diverso, ainda que previsto em legislação federal, configuraria substituição da base de cálculo por decisão judicial, o que é expressamente vedado pela Súmula Vinculante nº 4.

Em casos similares:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BASE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. AFRONTA A SÚMULA 04 DO STF. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Ao afastar a lei municipal que vincula o valor do adicional de insalubridade ao salário mínimo, substituindo-o, por decisão judicial, pelos vencimentos básicos do servidor municipal, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que foi assentado na Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal. (STF - Rcl: 63448 PR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024)" (N.U 1000165-73.2021.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

Quanto ao precedente citado pela agravante (Rcl 68.616/SP), verifica-se que se trata de caso com particularidades distintas, não sendo aplicável à presente situação. Ademais, um único julgado não tem o condão de afastar a jurisprudência consolidada do STF sobre a matéria.

Em relação ao Tema 1132 da Repercussão Geral, a tese firmada pelo STF de que "é de competência da União legislar sobre normas gerais do regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, devendo os entes subnacionais observar a legislação federal pertinente" não afasta a aplicação da Súmula Vinculante nº 4, que veda expressamente a substituição da base de cálculo por decisão judicial.

Assim, embora seja reconhecida a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a solução para o impasse não pode vir do Poder Judiciário, mas sim do Poder Legislativo municipal, que deverá adequar sua legislação à Constituição Federal e às normas gerais estabelecidas pela União.

Portanto, mantenho a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, negando provimento ao agravo interno.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Condeno a agravante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela servidora
CLEIDIANE DE ANDRADE SILVA
contra a decisão monocrática proferida pela Relatora que havia dado provimento ao Recurso Inominado do Município de Sapezal, reformando a sentença de primeira instância e julgando improcedente o pedido inicial.

A controvérsia cinge-se à base de cálculo do adicional de insalubridade devido à Recorrente, servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde. A petição inicial pleiteou a modificação da base de cálculo, atualmente vinculada ao
salário mínimo
pela Lei Municipal nº 1.035/2013, para o
vencimento ou salário-base
do cargo, conforme o disposto na legislação federal específica que rege a categoria (Lei Federal nº 11.350/2006, art. 9º-A, § 3º).

O Juízo de Primeiro Grau julgou o pedido
procedente
. O Município, em sede de Recurso Inominado, defendeu a aplicação da legislação municipal e a vedação, pela Súmula Vinculante nº 4 do STF, de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo para alterar o indexador legal. A decisão monocrática acolheu a tese municipal, reformando a sentença.

A Agravante sustenta, no presente recurso, que a vedação da Súmula Vinculante nº 4 não se aplica ao caso, por se tratar de mera aplicação de
norma federal específica
(Lei nº 11.350/2006) que regulamenta uma categoria profissional, a qual deve prevalecer sobre a lei municipal genérica, fixando a base de cálculo no vencimento ou salário-base.

É o relatório.

VOTO DIVERGENTE

Colendos pares,

O presente Agravo Interno merece ser provido para reformar a decisão monocrática e restabelecer a sentença de primeiro grau que acolheu o pedido da Agravante.

A controvérsia fundamental reside na definição da base de cálculo do adicional de insalubridade para a Agente Comunitária de Saúde, frente à existência de lei municipal que a vincula ao salário mínimo e de lei federal que a vincula ao vencimento ou salário-base. A Lei Municipal nº 1.035/2013, em seu art. 56, ao estabelecer que o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário-mínimo vigente, efetivamente entra em aparente conflito com a orientação do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na
Súmula Vinculante nº 4
, que veda a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem de servidor público.

Entretanto, a tese central do Município, encampada pela decisão monocrática, fundou-se na segunda parte da referida súmula, que proíbe a substituição do indexador por ato judicial, sob pena de atuação como legislador positivo. Todavia, esta vedação deve ser interpretada de forma restrita e contextualizada, especialmente diante da existência de legislação federal específica aplicável à categoria profissional da Agravante.

A Lei Federal nº 11.350/2006, em sua redação dada pela Lei nº 13.342/2016, que dispõe sobre as atividades de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, é clara ao prever, em seu art. 9º-A, § 3º, que o adicional de insalubridade será “calculado sobre o seu
vencimento ou salário-base
”. Esta norma federal é de caráter específico e nacional, visando à uniformização de direitos de uma categoria que exerce atividade essencial de relevância pública em todo o território nacional, conforme reconhecido constitucionalmente (art. 198, § 5º, da CF/88).

Dessa forma, a aplicação do
vencimento ou salário-base
não decorre de uma criação judicial, mas sim de uma
exigência legal expressa
contida em norma federal que, por sua natureza específica e hierarquia, deve prevalecer sobre a norma municipal genérica. A Lei Municipal de Sapezal, ao fixar o salário-mínimo, não apenas viola a
Súmula Vinculante nº 4
em sua primeira parte, mas também contraria a legislação federal de regência da categoria.

O Supremo Tribunal Federal, em decisões recentes, tem se manifestado de forma contundente no sentido de afastar a Súmula Vinculante nº 4 em casos idênticos, nos quais se busca a aplicação da Lei Federal nº 11.350/2006. É o que se extrai da
Reclamação 83.052, Relatora Ministra Cármen Lúcia (Julgamento: 13/08/2025)
, na qual a Suprema Corte destacou que a legislação federal previu expressamente a base de cálculo ao dispor que será “calculado sobre o seu vencimento ou salário-base”, e que o disposto no inciso II, do § 3º, do art. 9º-A da Lei Federal n. 11.350/06 (“nos termos da legislação específica”) não deve ser entendido como a legislação municipal, mas sim como a possibilidade de a lei local legislar somente quanto ao percentual a incidir sobre a base de cálculo, e
não para prever outro indexador
.

Na mesma linha, a
Reclamação 83.567, Relator Ministro Gilmar Mendes (Julgamento: 26/08/2025)
, abordou a questão da prevalência da Lei Federal sobre a norma local que utiliza o salário mínimo. Outros precedentes, como o Rcl 68.616 AgR, reforçam este entendimento ao consignar que a aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde, que institui o cálculo do adicional de insalubridade sobre o
salário-base
,
não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4
, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Trata-se, em verdade, de garantir a eficácia da norma federal específica, em prestígio ao
princípio da especialidade
.

Portanto, o provimento jurisdicional ora pleiteado não representa criação de norma por este Tribunal, mas sim a correta aplicação do comando normativo federal específico para a categoria dos Agentes Comunitários de Saúde, que prevalece sobre o ato normativo municipal mais genérico e, no particular, em desconformidade com a Constituição e a Lei Federal.

Com a aplicação da base de cálculo correta, o Município deve proceder ao pagamento das diferenças retroativas, conforme determinado pela sentença de primeira instância.

DISPOSTIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Agravo Interno interposto por CLEIDIANE DE ANDRADE SILVA e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para o fim de
reformar
a decisão monocrática proferida e, por conseguinte,
restabelecer integralmente a Sentença
de origem que julgou procedente o pedido inicial.

Em face do provimento do Agravo Interno, não há que se falar em condenação da Agravante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, § 11, do CPC.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito – 2º Vogal

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025